Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-75.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004782-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERT DANILO ALVES (APELADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR EDUARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 055.700.681-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA RIBEIRO LEITE - CPF: 060.276.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT DANILO ALVES - CPF: 066.852.991-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APELADO DENUNCIADO POR CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA –
APREENSÃO DE POUCA
MUNIÇÃO
, SEM O ARMAMENTO RESPECTIVO – INEXPRESSIVIDADE DO RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL CONSTATADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os Tribunais Superiores têm aplicado, excepcionalmente, o princípio da
insignificância
em situações específicas de ínfima quantidade de
munição
, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil.

A apreensão de seis
munições
, desacompanhadas do respectivo armamento, denota ínfimo perigo de lesão à segurança pública, sendo que a ausência de registro cartorário relativo à prática de crimes do Estatuto do Desarmamento demonstra também a ofensividade mínima da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004782-75.2022.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal de nº 1004782-75.2022.8.11.0003 que, julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o recorrido JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA da imputação de crime de porte de munição de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Sentença – id. 138625821).

Irresignado com a absolvição do recorrido, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, almejando a condenação do acusado JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA pela prática do crime de porte de munição de uso permitido, eis que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo (id. 138625832).

Apelo contrariado pela defesa, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial, nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Recurso do Apelante – 1) Condenação pela prática do crime de posse de munições de arma de fogo – Possibilidade – Impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância, vez que diante do contexto dos autos que indicam que o apelante já teve envolvimento com crimes graves, bem como tratar-se de crime de mera conduta e que a cidade de Rondonópolis está sofrendo demasiadamente com a violência urbana, a condenação é medida justa e imprescindível ao caso concreto, ainda mais, que o apelado não apresentou nenhum argumento no sentido de indicar que as munições intactas de revólver calibre 32, teriam utilidade diversa da que poderia expor ou colocar a sociedade em perigo. Parecer pelo provimento do recurso interposto”
(id. 138625843 e 139016686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal de nº 1004782-75.2022.8.11.0003 que, julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o recorrido JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA da imputação de crime de porte de munição de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Sentença – id. 138625821).

A denúncia narra que o apelado fora preso em flagrante por portar 06 (seis) munições de calibre .38 (uso permitido), vejamos:

“FATO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES

Consta do incluso procedimento policial, que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, em via pública, notadamente na Rua Joaquim Evangelista, bairro Matias Neves, Rondonópolis/MT, os denunciados JOSÉ MARCOS Oliveira da Silva e ROBERT Danilo Alves portaram/transportaram munições de arma de fogo de uso permitido, calibre 38, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que a agência regional de inteligência da polícia militar monitorava um grupo de pessoas, suspeitos de praticarem roubos à residência, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, e, em tese, o bando utilizava a casa situada na Rua Doutor Paulino de Oliveira, n.º 1541, bairro Cascalhinho, nesta urbe, para se articularem. No dia 14 de fevereiro de 2022, policiais militares visualizaram o veículo Gol, cor branco, placas HSE-5250, saindo da aludida residência, vindo a abordá-lo na Rua Joaquim Evangelista, bairro Matias Neves, e, em seu interior, estavam os denunciados JOSÉ MARCOS e ROBERT Danilo Alves. Durante as buscas no veículo, os policiais localizaram 06 (munições) de arma de fogo, calibre 38, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (...)”
(id. 138625777).

Encerrada a instrução processual, o magistrado
a quo
entendeu pela atipicidade da conduta perpetrada pelo recorrido, pela aplicação do princípio da insignificância, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“apesar de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato, o porte de pequena quantidade de munição (no caso dos autos, 06 (seis) munições calibre .38), desacompanhada de qualquer espécie de armamento capaz de deflagrar os citados projéteis, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado pela norma penal, portanto, o fato deve ser considerado atípico (...)”
(id. 138625821).

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, almejando a condenação do acusado JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA pela prática do crime de porte de munição de uso permitido, eis que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à acusação.

Como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau em sentença, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de porte ou posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

E, no caso em tela, foram apreendidas
06 (seis) munições de calibre .38, ou seja, de armamento de uso permitido, o que possibilita, a meu ver, a manutenção da absolvição do apelado ante a atipicidade material da conduta do réu.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. Por se tratar de crime de perigo abstrato ou de mera conduta, o porte ilegal de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, é conduta materialmente típica, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É possível reconhecer a atipicidade material da conduta dos crimes descritos na Lei n. 10.826/2003 em situação específica de ínfima quantidade de munição (12 munições de calibre .38), aliada à ausência do artefato capaz de disparar os projéteis. Aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 717.770/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) (grifei).

Logo, deve ser mantida a absolvição do apelado do crime de porte de munição de uso permitido, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022